Tribunal: TJDFT
Processo: 0738002-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA “INTERNET”. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. NARRATIVA SUGESTIVA DE “GOLPE” USUALMENTE PRATICADO (LEI N. 9099/95, ART. 5o). INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS GERAIS DE CAUTELA. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA DA FRAUDE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCONTROVERSO BLOQUEIO DOS VALORES TRANSFERIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por TURISMO SENIOR BRASIL EIRELI, em que pleiteia a devolução de R$ 25.000,00, bloqueados pela instituição financeira após a empresa comunicar ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros (“golpe da venda de carro da OLX”). Informa que, em 06.8.2018, após negociações por telefone e aplicativo de mensagens, transferiu a quantia referente à entrada da compra de veículo de terceiro, também vítima do estelionatário.

II. Sentença de procedência dos pedidos, na qual o juízo originário condenou o banco/recorrente à liberação da quantia de R$ 16.500,00, em favor do requerente.

III. Preliminar de inépcia rejeitada, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, Art. 14, §1o); lado outro, a comprovação ou não do direito do requerente, constituiria matéria afeta à questão de fundo.

IV. MÉRITO

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14 e Súmula no 608 do STJ).

B. No microssistema dos Juizados Especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (Lei n. 9099/95, Art. 5o).

C. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que tanto o requerente quanto o proprietário do veículo teriam sido vítimas de “golpe” de estelionatário, a quem foi transferido o valor concernente ao pagamento do veículo anunciado através do anúncio clonado (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1168145, DJE: 27/5/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1180865, DJE: 1/7/2019).

D. Não se pode deslembrar que, apesar de se tratar de ocorrência não rara no comércio eletrônico (Lei n. 9099/95, Art. 5o), o requerente não teria agido com o dever de cautela necessária à concretização de negócios jurídicos em ambiente virtual, seja em relação ao valor da venda, que estaria em aparente dissonância ao da tabela FIPE (“R$ 10.000,00 a menos”), seja pela realização da respectiva transferência para conta corrente de beneficiário estranho a negociação.

E. No entanto, a comunicação tempestiva da fraude à instituição financeira, aliada à ausência de impugnação ao efetivo bloqueio dos valores ainda não transferidos definitivamente ao “favorecido”, culmina na confirmação da conclusão jurídica de não ter sido concluída a operação fraudulenta, bastando que a parte ré realize a operação de estorno na conta da autora da quantia bloqueada, sob pena de enriquecimento sem causa, art. 884/CC.

V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55).